Tribunal: TJDFT
Processo: 0742550-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. VERBAS DE ALTA MONTA LEVANTADAS DA CONTA CONJUNTA. NATUREZA ALIMENTAR. PROVEITO DA FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA PARTICULAR. PARTILHA. FIANÇA. GARANTIA CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Ausente a comprovação de que as verbas vultosas levantadas da conta conjunta se destinaram ao pagamento de despesas em favor da família e/ou do filho comum do ex-casal, deve-se partilhar o saldo levantado.
2. No regime de comunhão parcial de bens, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior, conforme consta no artigo 1.662 do Código Civil.
3. A fiança constitui-se como garantia do contrato que, no caso de locação, é de responsabilidade do locatário, o qual deposita a quantia em favor do locador e, caso seja adimplente em suas obrigações, recebe-a de volta no termo contratual.
4. Mesmo que a devolução da fiança à locatária tenha ocorrido em razão do termo do contrato de locação, não há decréscimo patrimonial da locadora apto a justificar a partilha de dívidas com o ex-cônjuge.
5. O acolhimento das pretensões do autor e da ré de forma análoga justifica a distribuição da sucumbência em 50% para cada parte.
6. Apelação do autor conhecida e desprovida.
7. Apelação da ré conhecida e desprovida.